Tribunal: TJDFT
Processo: 0713298-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713298-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA ALENCAR SILVA, ITALO DE ALENCAR FARIAS LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, HOME - HOSPITAL ORTOPEDICO E MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA. DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DANIELA ALENCAR SILVA e ÍTALO DE ALENCAR contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos processo n° 0702464-95.2021.8.07.000, que conta com o seguinte teor (Id. 89278830 dos autos de origem): I – Defiro aos autores o benefício da gratuidade de Justiça. II – DANIELA ALENCAR SILVA e ÍTALO DE ALENCAR FARIAS LOPES pedem tutela provisória de urgência, de natureza antecipada, para que o DISTRITO FEDERAL assuma a responsabilidade pelos débitos pendentes junto ao HOSPITAL HOME; pedem também que o HOSPITAL HOME lhes restitua a caução de R$ 150 mil, bem como suspenda a exigibilidade do crédito de R$ 223.212,86. Segundo o exposto na inicial, os autores são sucessores de Alysson Rodrigo Farias Lopes, que ajuizou ação para obter internação em leito de UTI do sistema público de saúde (processo 0701419-56.2021.8.07.0018), sendo concedida tutela de urgência para determinar sua internação em hospital público ou particular. Na ocasião, o paciente se encontrava internado no Hospital Regional de Ceilândia. O DISTRITO FEDERAL foi intimado em 12/3/2021, às 3h26, para providenciar o leito de UTI. Mesmo assim, a decisão não foi cumprida de imediato. O paciente apresentou piora do quadro de saúde, com risco de vida. Os familiares souberam de leito disponível no HOSPITAL HOME e providenciaram a internação do paciente nessa unidade ainda em 12/3/2021, arcando com caução de R$ 150 mil, por exigência do hospital. No dia 23/3/2021 o paciente faleceu. Em seguida, o HOSPITAL HOME passou a cobrar o débito de R$ 223.212,86. Além disso, os familiares tiveram de arcar com despesas de exames por conta própria. Alegam que o Estado deve garantir o direito à saúde, sendo que o DISTRITO FEDERAL não providenciou o cumprimento da decisão judicial. Sustentam culpa administrativa anônima, com o não funcionamento do serviço. Sustentam que o ente público deve arcar diretamente com os gastos. Em relação ao HOSPITAL HOME, sustentam que a relação é de consumo. Apontam ser nula a exigência de caução como condição para o atendimento. Aduzem que o DISTRITO FEDERAL é o garantidor do custeio, em razão da decisão judicial obtida. III – O pedido de tutela de urgência foi formulado em petição inicial íntegra. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, abrangendo a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. As razões apresentadas pela parte requerente indicam que os pressupostos não estão devidamente preenchidos. Com efeito, não se vislumbra, por ora, a probabilidade do direito alegado pela parte autora. Embora a saúde seja direito social consagrado na CF, a qual estabelece também ser dever do Estado assegurar a todos atendimento de saúde de modo gratuito, é bem de ver que tal atividade não constitui monopólio estatal, admitindo-se que tal serviço seja prestado também pela iniciativa privada, mediante remuneração. Nesses termos, uma vez que os familiares da paciente optaram pelo tratamento na rede privada, tal escolha não determina, em princípio, o dever do Estado de arcar com os custos respectivos. O argumento de que a decisão judicial garantiu ao paciente o direito de internação em leito de UTI do sistema público ou privado de saúde, em princípio, não ampara o dever do DISTRITO FEDERAL de arcar com a despesa, visto que, segundo o relato apresentado, a internação no HOSPITAL HOME se deu por escolha dos familiares do paciente, e não via SES/DF. Logo, a cobrança apresentada em face dos requerentes não se apresenta como indevida, não havendo razão para que sua exigibilidade seja suspensa. IV – Pelo exposto, INDEFERE-SE o pedido de tutela de urgência. V – Não obstante a previsão do art. 334 do NCPC, deixo de designar, por ora, a audiência de conciliação ou mediação, por entender que, diante da natureza da questão discutida nesta ação, não há possibilidade de sucesso na solução consensual do litígio, visto que o ente distrital não dispõe de poderes para transigir, além do que se trata de matéria de interesse público. Em virtude disso, cumpre privilegiar a maior celeridade ao processo, já que a conciliação se mostra evidentemente inviável; além disso, não há qualquer prejuízo às partes. Assim, CITE-SE a parte ré para apresentar contestação no prazo legal. Em suas razões, os agravantes renovam os argumentos declinados na origem, e bem resumidos na decisão recorrida, no sentido de: que obtiverem decisão judicial determinando ao Distrito Federal a internação do paciente em unidade de UTI na rede pública ou privada; que a internação no hospital HOME se deu por efetiva necessidade e urgência, ante a piora no quadro hospitalar do paciente e a resistência do DF em cumprir com a decisão judicial; que não podem ser responsabilizados pela despesa, tampouco possuem condições de arcá-la; que ao DF incumbe o pagamento, seja por força da decisão judicial, seja por seu dever para com a saúde. Renovam, igualmente, o pedido de tutela de urgência para que se determine ao Distrito Federal que assuma a dívida junto ao hospital HOME, bem assim que este proceda à devolução da caução efetuada pelos agravantes ou, subsidiariamente, seja suspensa a cobrança de dívida até o julgamento da demanda. Aos agravantes foi deferida a gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por insurgir-se contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelos ora recorrentes (CPC, art. 1.015, inc. I), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade aplicáveis à espécie, razão porque admito seu processamento. Observado, contudo, o nível de cognição do momento processual, não vislumbro os elementos indispensáveis à concessão da medida pleiteada, notadamente, a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente que justifique a imediata intervenção deste órgão julgador. Conforme descrito na petição inicial, a despeito de o Juízo da 5a Vara de Fazenda Pública ter determinado ao Distrito Federal que disponibilizasse ao paciente um leito de UTI na rede pública ou privada, e neste caso arcasse com os custos respectivos, a internação no Hospital HOME se deu por iniciativa direta dos ora agravantes, sem qualquer intervenção do DF, tampouco autorização judicial para que assim procedessem. Não bastasse isso, segundo os próprios recorrentes, o respectivo processo foi extinto sem que a liminar fosse confirmada, tampouco reconhecida a responsabilidade do ente Distrital quanto as despesas então realizadas. Logo, a responsabilidade do Distrito Federal acerca de tais despesas ainda carecem de análise, inclusive por meio de dilação probatória e formação do contraditório, daí porque se afigura inviável a determinação para que o Distrito Federal promova, desde logo, o pagamento do valor indicado nos autos. De outro lado, não se mostra possível a suspensão da cobrança, porque não vislumbro qualquer ilicitude praticada pelo Hospital Home, uma vez que, este, não foi parte no processo anterior e, portanto, nada lhe foi determinado pelo Juízo. Os próprios agravantes afirmam que a Administração Hospitalar, na ocasião, rejeitou a decisão judicial, notadamente porque não lhe era dirigida. Logo, a despeito da situação vivenciada, efetivamente angustiante e sofrida, não se pode descuidar que o Hospital HOME está cobrando os serviços hospitalares prestados, cujo pagamento foi assumido pelos ora agravantes. Por fim, assim como a probabilidade de provimento do recurso, mostra-se também ausente a iminência de dano, indispensável à concessão da medida pleiteada, uma vez que, segundo observo dos autos, o hospital HOME se limitou a cobrar o valor dos serviços, não havendo qualquer prova de que tenha adotado medidas expropriatórias aos bens dos agravantes ou violadoras de seus direitos, mormente de forma ilegal. Deste modo, em análise superficial dos autos, própria do momento processual, não verifico elementos hábeis ao deferimento da medida, razão porque INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se os agravados na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora